Tribunal: TJDFT
Processo: 0728970-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ/RESP 973.827/RS E STF/RE 592.377/RS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA FORA DA MÉDIA DO MERCADO. NÃO VERIFICADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA AUTÔNOMA. CONTRATAÇÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais
3. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido, a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novo fundamento e pedido apenas em sede do apelo encerra, necessariamente, em seu não conhecimento nessa parte, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
4. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa no respectivo instrumento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
5. Ademais, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 – STJ).
6. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação e registro de contrato, cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
7. A cobrança de tarifa de avaliação, bem como pela despesa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço. Do mesmo modo, consta laudo de vistoria, apto a comprovar a avaliação do bem.
8. É lícita a cobrança de seguros e serviços prestados por terceiros, quando não demonstrada que sua contratação foi obrigatória para a celebração do negócio.
9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da “revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo”. Não demonstrado o abuso de direito, não é possível a declaração de nulidade ou afastar a incidência do encargo contratado.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.